Tribunal: TJMT
Processo: 1042476-79.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042476-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOELI CARVALHO DE SOUZA - CPF: 496.821.991-15 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1042476-79.2025.8.11.0001.

Origem:

Segundo

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

SOELI CARVALHO DE SOUZA.

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/03/2026.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGADO CORTE INDEVIDO DE ENERGIA E AGRESSÕES FÍSICAS POR PREPOSTOS DE CONCESSIONÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DO ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Soeli Carvalho de Souza contra sentença proferida pelo Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. A autora sustenta ter sido vítima de agressões físicas praticadas por prepostos da concessionária durante procedimento de suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, alegando, ainda, corte indevido do serviço. Em preliminar, argui cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução e julgamento. No mérito, requer a reforma da sentença para procedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem designação de audiência de instrução e julgamento; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria das alegadas agressões físicas por prepostos da concessionária e, consequentemente, o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora deve instruir o processo com os elementos necessários à comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficiente o acervo probatório constante dos autos.

5.

A ausência de pedido expresso de designação de audiência de instrução e julgamento afasta a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

6.

A mera juntada de boletim de ocorrência e exame de corpo de delito não comprova que as lesões narradas foram praticadas por prepostos da concessionária, inexistindo prova da autoria do alegado ato ilícito.

7.

A ausência de conjunto probatório apto a demonstrar a responsabilidade da recorrida impede o reconhecimento do dano moral e mantém a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide por entender suficiente o conjunto probatório dos autos.

2.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3.

A juntada de boletim de ocorrência e exame de corpo de delito, desacompanhada de outros elementos probatórios, não comprova a autoria de agressão imputada a preposto de concessionária de serviço público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000399-59.2023.8.11.0087, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.04.2025, publ. 14.04.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que
julgou improcedente

o pedido autoral.

A recorrente alega, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, motivo pelo qual requer a anulação da sentença com o retorno dos autos ao juízo
a quo
para designação de audiência de instrução e julgamento. No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que seu pedido seja julgado procedente.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais n
a qual a reclamante alega ter sido vítima de agressões físicas praticadas por prepostos da concessionária de energia elétrica quando realizavam procedimento de suspensão do fornecimento de energia em sua unidade consumidora.

Sustenta que, além do corte indevido do serviço, teria sofrido lesões corporais, razão pela qual requer indenização por danos morais
.

O juízo
a quo
não acolheu a pretensão autoral em razão da ausência de provas da autoria das lesões.

Em pese que a alegação de cerceamento de defesa, cabe mencionar, que cabe a parte autora instruir o processo com a documentação necessária para comprovar o fundamento do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Ademais, não há pedido expresso de designação de audiência de instrução e julgamento.

Além disso, o
julgamento antecipado da lide ou indeferimento de um pedido por ausência prova, não configura cerceamento de defesa, mas sim, irresignação em face do entendimento adotado pelo juiz sentenciante.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. INADIMPLEMENTO. DÍVIDA COMPROVADA. APELAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
. TERMO INICIAL JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ESCORREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança objetivando o recebimento de R$ 7.031,80 (sete mil e trinta e um reais e oitenta centavos), correspondente a parcelas inadimplidas de compra e venda de mercadorias.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) Definir se houve cerceamento de defesa pela não intimação das partes para especificação de provas antes do julgamento antecipado; (ii) Estabelecer se existe mora capaz de ensejar a incidência de juros e correção monetária nos termos fixados na sentença; (iii) Analisar o acerto ou não da fixação dos termos iniciais para incidência de juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador compreende desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos, haja vista o poder instrutório (art. 370, CPC).

2. Da leitura das razões recursais, não se verifica real impugnação ao débito, mas tão somente alegações genéricas de impossibilidade financeira momentânea, não podendo ser acolhida a suposta ausência de mora.

3. Os juros de mora são devidos desde o vencimento de cada obrigação, e não a partir da citação, pois visam recompor a desvalorização econômica experimentada desde quando era exigível o pagamento inadimplido.

4. A correção monetária tem por escopo preservar o valor da moeda no período entre a data do vencimento da obrigação e o efetivo pagamento, razão pela qual é adequada sua incidência desde o vencimento da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
Não há cerceamento de defesa quando o juiz entende suficiente o acervo probatório dos autos
. Na ação de cobrança fundada em inadimplemento contratual, os juros de mora incidem desde o vencimento de cada obrigação, e não apenas da citação. A correção monetária é devida desde o vencimento da dívida, por preservar o valor real da moeda

Dispositivos relevantes citados: Arts. 394, 395, 397, 884 e 927, CC; arts. 370 e 355, I, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.124.552/RS, AgRg no AREsp 354.658/SP e REsp 1.265.580/MG

(N.U 1000399-59.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

No mérito, a controvérsia cinge-se a analisar se a parte recorrida deve ser responsabilizada civilmente por suposta agressão física cometida por seus prepostos contra a recorrente, uma consumidora idosa de 61 anos.

A sentença de primeiro grau julgou o pedido improcedente, por entender que a autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a ligação entre as lesões sofridas e a conduta de funcionários da concessionária. A decisão, a meu ver, é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

A recorrente narra que, no dia 04 de julho de 2023, dois prepostos da Energisa, em um carro da empresa, foram à sua residência para efetuar o corte do fornecimento de energia.

Alega que, ao argumentar sobre um parcelamento de débitos, foi violentamente empurrada, sofrendo lesões. Para corroborar sua versão, juntou Boletim de Ocorrência (ID 343979410) e Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 343979412), o qual atesta a existência de "edema na falange proximal do segundo dedo da mão esquerda e equimose no dorso do pé esquerdo", compatíveis com agressão física recente. Por outro lado, a empresa recorrida, em sua defesa, sustentou que o corte de energia foi legítimo, pois a consumidora estava inadimplente com as faturas de abril e maio de 2023 e não havia registro de parcelamento naquele ano.

O ponto crucial da defesa, contudo, é a alegação, acompanhada de documentos do sistema interno (ID 343979421), de que a ordem de serviço de suspensão (nº 140958118) foi executada por um único colaborador, que se utilizava de uma motocicleta, e não por dois homens em um carro, como descrito pela recorrente.

Analisando o conjunto probatório, é inegável que a recorrente sofreu lesões físicas, conforme atestado pelo laudo pericial oficial. A materialidade do dano físico está comprovada.

Contudo, o mesmo não se pode dizer sobre o nexo de causalidade. A responsabilidade civil, mesmo no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, que adota a teoria objetiva, exige a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

A inversão do ônus da prova, embora seja um direito do consumidor, não o isenta de produzir a prova mínima dos fatos que alega, ou seja, de conferir verossimilhança à sua narrativa. No caso concreto, o Boletim de Ocorrência e o laudo pericial, embora relevantes, são documentos produzidos unilateralmente a partir do relato da própria vítima quanto à autoria. Não há, nos autos, qualquer elemento probatório independente – como um vídeo, o depoimento de uma testemunha ocular isenta, ou a identificação mínima do veículo ou dos agressores – que vincule o ato à empresa recorrida.

Pesa contra a tese da recorrente a forte contradição fática apontada pela recorrida. A autora afirmou ter sido agredida por dois homens que estavam em um carro, ao passo que a concessionária apresentou registros operacionais indicando que o serviço foi executado por um único funcionário em uma motocicleta. Essa divergência fundamental fragiliza a credibilidade da narrativa inicial e reforça a conclusão do juízo de primeiro grau de que a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A agressão a uma pessoa idosa é um ato repugnante e merece a mais severa reprovação, mas a condenação em uma esfera judicial cível exige um lastro probatório seguro, que não foi construído nestes autos. Diante da ausência de comprovação do nexo causal, a manutenção da sentença de improcedência é à medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença impugnada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026